Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701362-05.2025.8.07.0016 APELANTE: EVARISTA LUCIANE ALVES DE MATOS ANTUNES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO À apelante-autora, em cinco dias, sobre eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, suscitada pelo apelado-réu nas contrarrazões (id. 73609351, págs. 2/3), arts. 10 e 933, ambos do CPC. Intime-se. Decorrido prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 9 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora